Tribunal: TJDFT
Processo: 0744993-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744993-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NIQUITO CHAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA, LUCIANO ORNELAS CHAVES AGRAVADO: AMERICA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S/A DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Niquito Chaves Empreendimentos Imobiliários S.A. E Luciano Ornelas Chaves (ID no 53270376) contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência antecipada incidental (ID no 52233687). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO